Tribunal: STF
Processo: ARE 1491571
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932 DO CPC. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO STF. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO. Ação de cobrança ajuizada pela SPPREV. Devolução de valores pagos a título de pensão por morte, recebidos indevidamente por viúva de policial militar que, depois do óbito do marido, veio a constituir união estável com outro policial militar, que, por sua vez, celebrou matrimônio simulado com a filha da pensionista com o intuito de ludibriar a autarquia e proporcionar à sua companheira de fato, mais tarde, o proveito de outro benefício previdenciário, como decorrência do seu próprio falecimento, que veio a acontecer pouco depois. A intenção da requerida de fraudar o sistema previdenciário mediante a omissão a respeito da união estável foi suficientemente demonstrada pela requerente. A ausência de boa-fé, por parte da ré, no recebimento da pensão afasta a ressalva de irrepetibilidade de verbas de natureza alimentar na espécie e, portanto, torna legítima a pretensão da autora de obter a restituição dos valores pagos indevidamente. Descabe falar em prescrição do fundo do direito, ante a possibilidade de a Administração Pública rever seus atos unilateralmente, anulando-os no exercício do poder de autotutela. A incidência de prescrição sobre parcelas do benefício pagas anteriormente ao quinquênio que precedeu à propositura da ação foi corretamente reconhecida pelo juízo a quo no acolhimento parcial do pleito autoral. Ação julgada parcialmente procedente em primeiro grau, tendo restado prejudicada a reconvenção apresentada pela ré com o escopo de que o benefício fosse restabelecido, ademais em virtude da litispendência relacionada à outra ação ajuizada por ela com esse mesmo objetivo. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO." (e-doc. 61).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao artigo 100, § 1º, da Constituição da República. Afirma que é indevida a restituição dos valores recebidos pela recorrente à autarquia estadual, pois os benefícios previdenciários possuem natureza alimentícia (e-doc. 65).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas e à reinterpretação de direito local. Argumenta que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 71).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "os dispositivos mencionados não foram objetos de debate", não foram "opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão" e "o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito" (e-doc. 76).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.



    6. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica do quanto consta da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos: 



    CPC: Art. 932. “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” 



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator